Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714283-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de mandado de segurança contra ato ilegal atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal. A impetrante alega, em síntese, que: 1) figura como parte executada no processo de Execução Fiscal no 0090841- 44.2011.8.07.0015, cujo primeiro despacho citatório se deu em 17/12/2011; 2) após o ajuizamento, o feito permaneceu sem andamento até sua digitalização, ocorrida em 12/03/2018, tendo sido posteriormente determinada nova citação da impetrante por meio de AR (em 29/04/2021), sem sucesso, razão pela qual foi expedido, em 18/07/2023, mandado de citação, avaliação e penhora de bens, direcionado a novo endereço, tendo sido cumprido em 01/08/2023; 3) nessa mesma data, foi protocolada exceção de pré-executividade, na qual se alegou a nulidade dos atos processuais, a prescrição da pretensão executória e a inexistência de fato gerador – fundamentos plenamente analisáveis no bojo da referida peça de defesa; 4) a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, intimada, manifestou-se em 18/08/2023, requerendo o prosseguimento do feito, inclusive com a apuração, via Sisbajud, de eventuais ativos financeiros em nome da executada; 5) o processo foi concluso ao Juízo em 24/08/2023, sem que, até o presente momento, tenha havido qualquer decisão sobre a exceção de pré-executividade apresentada; 6) em 07/04/2025, ainda sem manifestação judicial sobre a defesa, a impetrante foi surpreendida com o bloqueio e a subsequente transferência de valores de sua conta bancária, sendo que, ao buscar esclarecimentos quanto à origem das medidas, foi informada de que se tratava de atos adotados no bojo do processo supramencionado — atos esses praticados à margem da lei; 7) é cabível mandado de segurança contra ato judicial, de qualquer natureza ou instância, desde que ilegal e violador de direito líquido e certo do impetrante e insusceptível de coibição eficaz e pronta dos recursos comuns. Requer, liminarmente, a suspensão do bloqueio e transferência de valores, devendo os valores serem estornados imediatamente as contas da impetrante e, no mérito, a sua confirmação. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, afirmo a competência desta Câmara Cível para processar e julgar o presente mandado de segurança (RITJDFT 21 II), in verbis: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Todavia, diferentemente do que alega a impetrante, a exceção de pré-executividade por ela apresentada foi julgada em ago/2024 (ID 207080608 do processo referência), sem que se tenha notícia da interposição do recurso cabível. Além disso, não cabe mandado de segurança contra o bloqueio de valores em sua conta via Sisbajud, uma vez que tal medida decorreu da mesma decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada e que era passível de recurso (Súmula 267/STF). No mesmo sentido: “(...) 3. O enunciado de Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal prevê que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Referido entendimento foi ratificado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, segundo a qual a impetração de mandado de segurança restringe-se às casuísticas em que: (i) inexistir espécie recursal adequada a combater o provimento jurisdicional; e, (ii) se verificar a ilegalidade, o abuso de poder ou a teratologia da decisão impugnada. (...)” (Acórdão 1980110, 0701734-02.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) “(...) 3. O mandado de segurança é remédio constitucional de exceção e de interpretação restritiva, motivo pelo qual não pode ser utilizado como sucedâneo recursal nos termos do art. 5o, inc. II, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal. (...)” (Acórdão 1985693, 0748588-88.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança. (Lei 12.016/09 10 e RITJDFT 226 I). Custas pela impetrante. Sem honorários. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator